Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703641-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARIO DARINO DE SOUZA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra sentença que denegou a segurança requerida para impedir a aplicação do teto remuneratório à soma dos proventos de aposentadoria e pensão recebidos pelo impetrante. O apelante alega, em síntese, que não se sustenta o abrupto corte remuneratório nos valores cumulativamente recebidos, considerando a ausência de contraditório e ampla defesa em âmbito administrativo, a ocorrência da decadência administrativa, a legislação vigente à época de instituição da pensão, a irredutibilidade de vencimentos e a vedação a interpretação retroativa de norma, além do que o RE 602.584/DF não tem força vinculante para a Administração Pública. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinada à autoridade coatora a imediata suspensão de qualquer corte remuneratório nos contracheques do impetrante. Sem razão, inicialmente. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Como antecipado no exame da liminar do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência por ele requerida (AGI 0721415-94.2021.8.07.0000), o acórdão do RE 602.584 (Tema 359) tem repercussão geral e vincula a Administração Pública, o que dispensa a prévia instauração de processo administrativo para a sua aplicação. Além disso, tratando-se de relação de trato sucessivo, a violação ao ordenamento jurídico se renova mês a mês, o que afasta a alegada decadência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator